Tribunal: STF
Processo: ARE 1472738
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 9):



    “FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. NECESSIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Provas documental e oral atestaram: (i) a abertura fraudulenta de conta digital em nome da vítima José Porfírio, junto ao Mercado Bitcoin, em 07/ 03/ 2019; (ii) duas semanas depois, mediante ardil empregado a funcionários do Banco Itaú, por dois indivíduos desconhecidos, o resgate de aplicação financeira da vítima José Porfírio, no valor de R$ 198.000,00, seguido de sua conversão em criptomoeda e, logo após, de transferência do ativo financeiro para conta digital aberta ardilosamente em nome de José Porfírio; (iii) a movimentação das criptomoedas espúrias, junto ao Mercado Bitcoin, precisamente da conta digital fraudada para a carteira digital de titularidade do acusado Guilherme; (iv) o acesso à carteira digital do réu, com conversão da criptomoeda em moeda corrente (Real), transferência de R$ 20.000,00 para conta bancária do réu, compra de novas criptomoedas com o valor remanescente e, após, transferência destas para outra carteira digital do réu, mantida junto à empresa Brasil Bitcoin; e, (v) a utilização do mesmo endereço IP (nº 189.78.230.277) para abrir ardilosamente conta digital em nome da vítima José Porfírio e, duas semanas depois, após o depósito de criptomoedas ilícitas na conta fraudada, acessar tal conta digital, transferir a res furtiva para carteira digital pertencente ao réu, o qual, ainda com o mesmo endereço de IP (nº 189.78.230.277), acessou a carteira digital de sua titularidade e pulverizou a res em conta bancária física e em conta digital diversa, criada em outra empresa gestora de criptomoeda, no afã de impedir e dificultar a identificação e recuperação da res. Réu, apesar de negar na polícia e em juízo seu envolvimento com a fraude em questão, admitiu ter acessado a própria carteira digital junto ao Mercado Bitcoin e, na ocasião, movimentado as criptomoedas ali depositadas, cuja origem ilícita não poderia aferir, alegou. Versão do acusado que, aliada à robusta prova documental e oral, atestam à saciedade seu envolvimento na fraude que culminou com indevida transferência de vultosa quantia em dinheiro da conta bancária da vítima José Porfírio, porque ele concorreu à criação da conta digital fraudulenta e, após o depósito da res furtiva, transferiu o valor para carteira digital de sua propriedade. Condenação criminal que se impõe. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. NECESSIDADE. Conduta configuradora do crime de estelionato simples. Comparsas do réu compareceram à agência bancária da empresa vítima e, mediante ardil, mas sem subtração da res, induziram em erro os funcionários do banco, que, engodados, promoveram eles mesmos a transferência do ativo financeiro da conta da vítima para a conta digital aberta de forma fraudulenta, ocasião em que os agentes obtiveram vantagem indevida, em prejuízo alheio. Conduta que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. Precedente do STJ. Desclassificação que se impõe, sem aplicação de instituto despenalizador pela procedência parcial da ação, insuficiente à reprovação e à prevenção do crime em análise. 



    PENAS. Base fixada no dobro do mínimo legal (engenhosa premeditação do réu e comparsas, as circunstâncias e consequências do crime com obtenção de expressiva vantagem indevida, no valor de R$ 198.000,00 , e a culpabilidade acentuada do réu que promoveu a pulverização da res furtiva em mercado de criptomoeda, no afã de impedir e dificultar a identificação e recuperação da res), acrescida, na segunda etapa, de 1/ 6 (vítima sexagenária), sem minorantes e majorantes na terceira fase, mesmo porque o valor da res obsta a incidência do privilégio. Penas fixadas em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa mínimos. 



    REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. As circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu impedem a concessão de penas alternativas e do sursis penal, justificando, de igual modo, a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. Ante o requerimento expresso pelo Ministério Público na denúncia apresentada, reiterado em razões recursais, e a juntada de diversos documentos atestando o prejuízo suportado pela empresa vítima em razão da fraude empregada pelo réu e seus comparsas, impõe-se a fixação da quantia de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. 



    Apelos do Ministério Público e do Assistente de Acusação providos em parte para: 



    a) operada a emendatio libelli, condenar o réu Guilherme Arruda Guimaraes às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa mínimos, por incursão ao artigo 171, caput, do Código Penal; e, 



    b) fixar a quantia de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, c/c art. 29, caput, do Código Penal). (Doc.4)



    Colhe-se da inicial acusatória que,



    […] em 22 de março de 2019, por volta das 13h, na agência bancária nº 8331 (conta corrente 20485-2) do Banco Itaú Unibanco S/A situada na Avenida Santa Catarina, 1.234 - Vila Mascote. São Paulo - SP - CEP: 04378-000, GUILHERME ARRUDA GUIMARÃES, qualificado a fls.131 e 192, agindo em concurso de agentes com indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante fraude, a quantia de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), em prejuízo da vítima José Porfírio Irmão (com 80 anos de idade – nascido em 26/05/1938, fls. 21), induzindo e mantendo em erro o aludido correntista e aquela instituição bancário por meio do procedimento fraudulento a seguir exposto. 



    Ao final da instrução, no entanto, o magistrado de origem absolveu o recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 8, fls. 1-15).



    Inconformados, o Ministério Público e o Banco Itaú Unibanco S/A, na qualidade de assistente de acusação, interpuseram Apelação, às quais o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento, para condenar o recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de fixar a quantia de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (Doc. 9).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 24).



    Alegando violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, a defesa de Guilherme Arruda Magalhães interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo o art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. (Doc. 19)



    Afirma, inicialmente, que, ao condenar o recorrente pela prática do crime de estelionato, que não havia sido imputado na denúncia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realizou mutatio libelli, vedada em segundo grau.



    Aponta violação ao princípio da ampla defesa, “tendo em vista que em nenhum momento o acusado respondeu pelo delito previsto no artigo 171 do CP.” 



    Enfatiza que “a conduta do crime de estelionato não estava contida na denúncia, que os fatos narrados eram tipificados como furto. Assim, é evidente a ocorrência da mutatio libelli, a exigir a observância ao artigo 384, do Código de Processo Penal, razão pela qual é inadmissível ao tribunal, no julgamento da apelação, da nova definição jurídica à conduta criminosa, conforme Súmula 453 do STF […].” 



    Destaca que “A única prova utilizada para a condenação fora o registro do endereço de IP utilizado para a movimentação dos valores obtidos por fraudadores face da vítima.” 



    Sustenta a carência de fundamentação para a imposição do regime prisional semiaberto, ao argumento de que o recorrente é primário e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Por fim, alega que “a condenação à reparação dos danos no caso em concreto se mostra equivocada e em completa dissonância com o quanto disposto na lei e constante dos autos, bem como, o valor a ela atribuído está eivado de vício, se mostrando necessária a reforma do acórdão.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) não houve demonstração da repercussão geral da matéria; e (b) “impõe-se a aplicação do decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660).” (Doc. 29)



    No Agravo, o recorrente reafirma os argumentos expostos no Recurso Extraordinário. (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



     



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente